Tribunal: TJES
Processo: 5000760-07.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-07.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000760-07.2022.8.08.0061
ORIGEM:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única
RECORRENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. ATENDIMENTO INICIAL SEM AJUIZAMENTO DE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não houve o ajuizamento de demanda judicial em razão da inviabilidade detectada pelo Recorrente a partir da análise documental do caso que lhe foi atribuído.

(3). Nesse contexto, o Ato Normativo Conjunto do TJES/PGE nº 01/2021, disciplina o fluxo para pagamento dos honorários dos advogados dativos arbitrados pelos magistrados no âmbito de todas das Varas da Justiça Comum e dos Juizados Especiais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Outrossim, o Decreto Estadual nº 2.872-R, de 10.08.2021, que regulamenta os valores que devem ser observados para os fins do Ato Normativo Conjunto do TJES/PGE nº 01/2021, cujo art. 2º, inciso II, orienta que Secretaria de Estado da Fazenda, efetue o pagamento arbitrado judicialmente que não ultrapassem R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) “
... para os demais procedimento cíveis ou criminais...”
.

(4). Ocorre que, não havendo efetiva atuação em âmbito judicial do Recorrente, não há que se cogitar o arbitramento de honorários respectivos, inclusive porque nem sequer existe previsão normativa nesse sentido. No ponto, compreendo que o pagamento de honorários dativos está condicionado à efetiva designação judicial para o exercício da defesa técnica em processo judicial, ou, excepcionalmente, à atuação administrativa expressamente prevista em norma, o que não ocorreu no presente caso. Por isso, irretocável a r. sentença, que deve ser mantida em sua inteireza.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)